Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-16.2023.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-16.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARCINDA CARVALHO CABRAL - CPF: 318.939.611-68 (APELADO), FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS - CPF: 017.988.371-29 (ADVOGADO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (APELANTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (APELADO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), ARCINDA CARVALHO CABRAL - CPF: 318.939.611-68 (APELANTE), FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS - CPF: 017.988.371-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ .

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDO. APELO RÉ DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível e apelo adesivo interpostos em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço odontológico, objetivando a restituição do valor pago e compensação por danos morais. A sentença de primeira instância condenou a ré à devolução integral do valor pago, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico configurando descumprimento da obrigação de resultado; (ii) avaliar se o dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação pecuniária; e (iii) definir a proporcionalidade na atribuição dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Reconhecida a relação de consumo e a obrigação de resultado na prestação de serviços odontológicos, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a boa-fé da clínica em casos de frustração do objetivo final contratual.

Comprovado o descumprimento da obrigação de resultado pela inadequação dos serviços prestados, justifica-se a restituição integral do valor pago, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

O descumprimento contratual, culminando na extração desnecessária de dentes sadios e comprometimento da autoestima da consumidora, caracteriza dano moral passível de compensação.

Reforma parcial da sentença para majorar a condenação, incluindo a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Redistribuição do ônus da sucumbência, com condenação integral da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação adesiva conhecida e provida. Apelação principal desprovida.
Tese de julgamento
:
"
1.

A falha na prestação de serviços odontológicos de natureza contratual configura descumprimento da obrigação de resultado, ensejando a devolução integral do valor pago. 2. A frustração significativa do objetivo contratual, com repercussão na integridade psíquica da consumidora, caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo, interpostos sucessivamente por C. E Massuia Ltda. e Arcinda Carvalho Cabral, contra a r. sentença proferida pela MMª

Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira,

nos auto da ação indenizatória,

que julgou

parcialmente procedente

o pedido inicial
, condenando a ré à devolução do valor de R$ 16.010,45, corrigido e acrescido de juros, correspondente ao tratamento odontológico contratado pela autora.

Nas razões do recurso de apelação, a ré – C. E Massuia Ltda.,
sustenta, em síntese, que os serviços odontológicos contratados foram efetivamente prestados, sendo o tratamento realizado conforme as necessidades da autora e respeitando suas limitações físicas e ósseas.

Alega que houve comunicação prévia sobre a necessidade de ajustes no plano inicial, sendo a autora plenamente informada e concordante com a adequação do procedimento.

Diz que os valores pagos foram convertidos em serviços efetivamente utilizados, que foi proposta devolução de parte do valor do tratamento, pela não realização de um implante, cuja proposta foi rejeitada pela autora, mesmo em tratativas junto ao Procon.

Defende a inexistência de falha nos serviços prestados, pois a substituição de materiais foi justificada por critérios técnicos, que a devolução integral dos valores, além de infundada, configuraria enriquecimento ilícito da autora.

Forte em tais argumentos, requer a improcedência dos danos materiais alegados, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização, considerando os serviços já realizados.

Por sua vez a autora, apelante adesiva, inicialmente alega a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, sustenta que a falha na prestação dos serviços causou-lhe intenso sofrimento psicológico e físico, com grave comprometimento da autoestima. Requesta, ainda, a modificação da decisão quanto à sucumbência, com a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios e custas, apontando imprecisão técnica no dispositivo que determinou a divisão proporcional.

Contrarrazões pela autora no id n. 254158159, pelo desprovimento do apelo. Sem contrarrazões pela ré.

É o relatório.

Cuiabá, 29 janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Arcinda Carvalho Cabral, visando o ressarcimento dos valores pagos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos.

Narra que contratou serviços odontológicos com a ré para a realização de implantes dentários e próteses de porcelana, mediante o pagamento de R$ 16.010,45 à vista. Afirma que, os serviços prestados pela ré foram substancialmente diferentes dos originalmente contratados. Aduz, ainda, que houve substituição de materiais de melhor qualidade por outros de menor custo, falhas técnicas na execução do tratamento, e extravios de serviços previamente acordados. Diante disso, propôs a ação indenizatória, pleiteando a restituição integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

A sentença de primeira instância julgou a ação
parcialmente procedente
,
condenando a ré à devolução da quantia de R$ 16.010,45, acrescida de correção monetária e juros de mora, mas indeferiu o pedido de danos morais,

estabelecendo a sucumbência recíproca.

Irresignada, a autora interpôs
apelação adesiva
, requerendo a reforma parcial da sentença para incluir a condenação por danos morais, sugerindo um
quantum
mínimo de R$ 25.000,00, bem como a condenação integral da ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a ré interpôs recurso de apelação principal, alegando a ausência de falha na prestação do serviço. Sustenta que houve comunicação prévia à autora sobre as alterações no plano de tratamento e que não ocorreu enriquecimento sem causa, visto que a autora usufruiu parcialmente dos serviços contratados. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada para R$ 4.000,00, correspondente ao custo dos serviços não executados. Além disso, busca o prequestionamento de dispositivos legais, como o art. 14 do CDC, o art. 884 do C. Civil e o art. 85 do CPC.

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade do apelo interposto pela ré, verifica-se que não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso apresenta as razões pelas quais o recorrente pretende a reforma da decisão impugnada. No caso, as razões recursais demonstraram compatibilidade com os temas decididos na sentença e evidenciaram o interesse na sua modificação. Ademais, o apelo da ré foi devidamente fundamentado, especialmente quanto à tese de inexistência de falha na prestação dos serviços odontológicos.

Superada a questão preliminar, no
mérito,
a controvérsia principal cinge-se a avaliar a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos contratados.

Destaca-se, primeiramente, que a relação jurídica subjacente configura-se como relação de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, a responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo se demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).

No presente caso, a autora contratou um serviço odontológico com obrigação de resultado, considerando que o objetivo do contrato era a colocação de implantes dentários para fins estéticos e funcionais, o que exige um resultado específico e satisfatório para o consumidor. Assim, em situações que envolvem procedimentos odontológicos voltados à reabilitação estética e funcional, exige-se que o profissional ou a clínica alcance os resultados pretendidos pelo contratante, sendo insuficiente a mera execução do serviço.

Nos autos, restou demonstrado que os serviços foram prestados de forma diversa daquela contratada, o que gerou insatisfação e frustração à autora quanto à qualidade e à completude das próteses dentárias e demais intervenções realizadas. A autora relatou que os implantes inicialmente previstos foram substituídos por outros de qualidade inferior e em quantidade inferior à contratada, fato corroborado pela ausência de comprovação, pela ré, da adequação dos serviços prestados.

A apelante, por sua vez,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os serviços foram prestados em conformidade com o contrato
, conforme determina o art. 14, § 3º, do CDC. Embora pudesse ter requerido a produção de prova técnica ou pericial para afastar as alegações de falha na confecção das próteses dentárias, a ré
quedou-se inerte
, limitando-se a alegar que as modificações realizadas no tratamento foram necessárias e comunicadas à autora, o que não restou comprovado nos autos.

A inércia na produção da prova técnica revela não apenas descaso com o cumprimento da obrigação assumida, mas também reforça a presunção de veracidade das alegações da autora, que buscou amparo na documentação juntada aos autos e em orçamento elaborado por outro profissional, demonstrando a necessidade de novas intervenções para corrigir as falhas nos serviços inicialmente contratados.

Ademais, a falha na prestação de serviços odontológicos tem sido reconhecida como hipótese ensejadora de responsabilidade objetiva do fornecedor, principalmente quando se trata de obrigação de resultado, sendo irrelevante a intenção da parte ré em prejudicar a consumidora.

Nesse sentido, cito precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.

Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil.

A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração.”
( RAC n.

1005114-98.2017.8.11.0041,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges,

J. 22.11.23 - negritei )

Na mesma toada, já decidi:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA VITIMA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS. EVIDENCIADOS. DESPROVIMENTO.

É certo que a clinica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade, entre a conduta e o dano amargado.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de implante dentário, que resultou em sequelas que acarretam perda da funcionalidade bucal da paciente, deve a empresa ser responsabilizada pelo ressarcimento dos danos material e moral decorrentes.

Sopesados com razoabilidade e proporcionalidade o quantum a titulo de danos morais, impõe-se a manutenção do valor arbitrado.

Recurso desprovido
.

(RAC n. 1009542-55.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 11.09.24 - negritei)

Logo, a clínica odontológica responde objetivamente por defeitos nos serviços contratados, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do prestador para afastar a responsabilidade, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal com os danos alegados, de modo que

permanece configurada a falha na prestação do serviço odontológico, sendo correta a condenação da ré à devolução integral do valor pago pela autora.

Quanto ao dano moral, diversamente do entendimento do juízo de primeiro grau, o descumprimento contratual em análise extrapola o mero inadimplemento de obrigação, atingindo a dignidade e a integridade psíquica da autora. O tratamento odontológico, realizado de forma inadequada, culminou na extração de oito dentes sadios, perda de peso e abalo significativo à autoestima da apelante, circunstâncias que superam os limites do mero aborrecimento. Assim, a configuração do dano moral é inquestionável.

Fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, considerando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Diante disso, o encargo sucumbencial deve ser readequado para condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nesse contexto, a sentença merece reforma para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e readequar o ônus da sucumbência, condenando a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço de ambos os recursos para
DAR PROVIMENTO
ao apelo adesivo, e, lado outro,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025